Tribunal: TCU
Processo: 020.226/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7446/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.226/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Lino (XXX.718.631-XX); Claudia Quintella Gil (XXX.236.067-XX); Denise Araujo Feitoza (XXX.610.821-XX); Gabriel Maia Martins (XXX.903.351-XX); Gabrielle Nascimento dos Santos (XXX.645.521-XX); Jose Maia Martins (XXX.903.061-XX); Luiza Loureiro de Lara Lino (XXX.878.311-XX); Maria Eva do Nascimento Santos (XXX.466.221-XX); Mariana Loureiro Gil (XXX.663.161-XX); Marianna Maia Martins (XXX.902.711-XX); Raquel de Vargas Oliveira Knakievicz (XXX.587.721-XX); Sabhita Nascimento dos Santos Souza (XXX.508.781-XX); Susana de Vargas Oliveira (XXX.432.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.